Tribunal: TCU
Processo: 001.670/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas de responsáveis, condenou em débito e aplicou multaem razão de irregularidades na execução de convênio no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração apresentados contra o Acórdão 1462/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 2924/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas de Leomar Douglas Ribeiro e da Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó, os condenou em débito e lhes aplicou multas, bem como aplicou multa a João Gilberto da Silva Nogueira e Liliane Ribeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por João Gilberto da Silva Nogueira e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito os subitens 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido em relação ao recorrente; 9.2. conhecer do recurso interposto por Leomar Douglas Ribeiro e pela Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade absoluta da citação e audiências editalícias alusivas a tais responsáveis e, por conseguinte, tornar insubsistentes os subitens 9.1 (exceto quanto a Liliane Ribeiro), 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.3. fazer retornar os autos ao relator a quo para adoção das providências cabíveis; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, à Controladoria-Geral da União e à Fundação Nacional do Índio.